Tribunal: TJES
Processo: 5008370-45.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008370-45.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO FERREIRA DA SILVA FILHO
RECORRIDO: ABMEX PAGAMENTOS INTELIGENTES LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008370-45.2023.8.08.0011

Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: RICARDO FERREIRA DA SILVA FILHO.

RECORRIDOS
: ABMEX PAGAMENTOS INTELIGENTES LTDA, W C DA SILVA SANTOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ESTORNO DO VALOR PAGO NÃO REALIZADO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Em apertada síntese alega o Autor que realizou uma compra de um drone na internet, todavia, não recebeu pelo produto, e mesmo após diversas tentativas de entrega do objeto comprado ou mesmo a devolução do seu dinheiro, não obteve êxito na resolução do problema. Pugna, nestes termos, pela condenação da Requerida à entrega do produto ou restituição do valor pago, bem como a condenação ao pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente em parte os pedidos autorais, para condenar a Requerida à restituir o valor pago pelo consumidor na monta de R$ 65,45 (sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos). Inconformado o Autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questões em discussão no recurso interposto pelo Autor consiste me verificar a presença dos requisitos legais para responsabilização extracontratual da Requerida em virtude do descumprimento do contrato de compra e venda decorrente da não entrega do produto adquirido através de compra on-line.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, não restam dúvidas de que o produto adquirido pelo consumidor – DRONE AIR PRO - não lhe foi entregue, sendo inequívoca a responsabilidade do Recorrido quanto à falha em questão, eis que integrante da cadeira de consumo responsável pela comercialização do produto, tratando-se de transação realizada em
marketplace
, razão pela qual pertinente a reparação material comandada
in casu
.

5. No que se refere aos danos morais, não se olvida que a jurisprudência rechaça a sua configuração pelo simples descumprimento contratual, mormente quando desacompanhado de outras ocorrências que, por si só, é insuficiente para provocar a lesão extrapatrimonial. No entanto, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, compreendo que o fato sob análise ultrapassa o mero dissabor, tendo em vista não apenas a frustração decorrente da não entrega do produto adquirido, mas também considerando as tentativas frustradas de solução do problema perante o Recorrido, tanto administrativamente quanto perante o Procon, para a obtenção do estorno devido em relação à transação cancelada, sem qualquer êxito. Por tudo isso, tenho que merece o Recorrente a adequada compensação.

IV. DISPOSITIVO

6. Da conclusão.
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, CONDENANDO o Recorrido ao pagamento de compensação por danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Ademais, ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)